Tribunal: STF
Processo: HC 197208
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Wesllen Costa Barbosa, Osvaldo Basílio da Silva, Gleison Gustavo da Silva Caetano e Marcos Júnior Laia de Souza contra decisão monocrática de lavra da Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, pela qual não conheceu de habeas corpus, em decisum assim ementado:
    “Habeas corpus. Ato coator imputado à Desembargadora de Corte Estadual. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.”
    Em breve síntese, os embargantes alegam contradição no decisum embargado.
    Defendem a ausência de supressão de instância, haja vista o disposto no art. 654, § 2º, do CPP. 
    Aduzem que corréu em situação idêntica foi agraciado pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 196.504, com a revogação da prisão preventiva, de modo que, nos termos do art. 580 do CPP, seria cabível a extensão dos efeitos da decisão. 
    Ao final, requerem seja “sanada a contradição com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja estendido a decisão que concedeu de ofício a revogação da prisão preventiva de Josiel Generoso Moreira aos pacientes”. 
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. 
    Anote-se, por oportuno, que a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Como destacado na decisão agravada, a impetração é manifestamente inadmissível, haja vista o impetrante não apontar autoridade coatora sujeita à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 
    Destarte, verifica-se que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do STF/para processar e julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro na Corte no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados. (HC 173543 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/2019)
    Ressalta-se, ademais, não se verificar na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1248255 AgR-EDv-AgR-ED, Relatora Min. Carmém Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2020)
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ESTRITA DO RELATOR PARA VERIFICAR A PERTINÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – A análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu na espécie. V - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 24298 ED-AgR-ED, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, DJe de 28/2/2019)
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente